Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006.
1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
3. O alto potencial lesivo da cocaína à saúde, aliada a quantidade considerável apreendida, justifica a valoração negativa da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei n.o 11.343/06), na primeira fase da dosimetria. E não há bis in idem porque dentre os diversos psicotrópicos de uso proscrito pela legislação brasileira, todos aqueles à base do alcalóide cocaína se destacam pelo alto grau de efeito alucinógeno, constituindo um verdadeiro flagelo social e merecendo maior reprimenda.
4. Recurso conhecido não provido.